Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600512-49.2024.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
15/04/2026
Número: 0600512-49.2024.6.16.0159

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 09/02/2026
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600512-
49.2024.6.16.0159, que julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas por Marcia Mariano e
Lizandro Lucas do Prado Lourenço, relativas às Eleições Municipais de 2024, e determino à
prestadora Marcia Mariano que recolha ao Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela Resolução
TSE nº 23.709/2022, a contar do trânsito em julgado desta decisão, mediante GRU, o valor de R$
13.100,00 (treze mil e cem reais), devendo juntar aos autos o respectivo comprovante do
recolhimento. (Prestação final de contas eleitorais dos requerentes Marcia Mariano e Lizandro
Lucas do Prado Lourenço, candidatos a prefeito e vice-prefeito pelo Partido Podemos no município
de Lupionópolis, referente as eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas, com ressalvas,
tendo em vista que, a utilização dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
destinado à candidatura feminina, para custear a prestação de serviços advocatícios e contábeis
prestados para os candidatos do sexo masculino encontra-se em desconformidade com o disposto
no art. 17, § 5º, da Res. TSE 23.607/2019. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LIZANDRO LUCAS DO PRADO LOURENCO
(EMBARGANTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
MARCIA MARIANO (EMBARGANTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO
SUL PR (EMBARGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44875378
13/04/2026
15:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44875378 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315451233400000043811212
Número do documento: 26041315451233400000043811212
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:47:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.131

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORIAS 0600512-49.2024.6.16.0159 – Lupionópolis – PARANÁ
Relator: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
EMBARGANTE: MARCIA MARIANO
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
EMBARGANTE: LIZANDRO LUCAS DO PRADO LOURENCO
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÃO
2024.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
DESCABIMENTO. ART. 275 DO CÓDIGO
ELEITORAL. ART. 1.022 DO CPC. ART. 17
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que negou provimento a
Recurso Eleitoral, mantendo a aprovação
com ressalvas das contas eleitorais de
candidatos, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. Os Embargantes alegam omissão na
ausência de análise aprofundada sobre a

Num. 44875378 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315451233400000043811212
Número do documento: 26041315451233400000043811212
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:47:34
natureza jurídica dos serviços contábeis e
advocatícios no contexto eleitoral, bem
como
omissão
quanto
à
tese
de
preservação da autonomia da mulher para
decidir sobre a melhor estratégia para sua
campanha.
3. Requerem o prequestionamento da
matéria e o provimento dos Embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se o acórdão embargado incorreu
em omissão ao não analisar a fundo a
natureza jurídica dos serviços advocatícios
e contábeis no contexto eleitoral, especificamente quanto ao alegado
benefício indireto coletivo, considerando
que os serviços seriam estruturais para a
existência das candidaturas e que o custeio
desses serviços a candidatos do sexo
masculino
beneficiaria
a
candidatura
feminina; e (ii) determinar se houve omissão
no acórdão ao não enfrentar a tese relativa
à preservação da autonomia da mulher para
definir
a
estratégia
de
campanha,
considerando que a candidata possuiria
autonomia para definir a estratégia de
campanha e para decidir sobre a aplicação
dos recursos recebidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A questão relativa à natureza jurídica dos
serviços advocatícios e contábeis foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a
essencialidade desses serviços para a
regularidade das campanhas eleitorais, mas
destacou
que
essa
circunstância
não
autoriza, por si só, a utilização de recursos
reservados às candidaturas femininas para
beneficiar candidaturas masculinas sem a
demonstração
de
benefício
direto
ou
indireto à campanha feminina. No caso, os
serviços foram prestados individualmente
para cada candidato, em seus respectivos
processos e prestações de contas, possuindo natureza personalíssima e

Num. 44875378 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315451233400000043811212
Número do documento: 26041315451233400000043811212
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:47:34
beneficiando
exclusivamente
as
candidaturas dos respectivos donatários.
6. A autonomia de um candidato na
condução de sua campanha eleitoral não se
sobrepõe às normas legais que disciplinam
o financiamento de campanhas. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
constituem verbas públicas submetidas a
regras
específicas
de
aplicação
e
fiscalização. A destinação dessas verbas
não pode ser definida exclusivamente pela
conveniência
estratégica
do(a)
candidato(a), devendo observar os limites
impostos
pela
legislação
eleitoral.
A
exigência de que os recursos reservados às
campanhas femininas sejam efetivamente
utilizados em benefício dessas campanhas
não representa qualquer restrição indevida
à autonomia da candidata, mas sim a
concretização da finalidade da política
pública voltada ao incentivo da participação
feminina na política.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A utilização de
recursos do FEFC destinados às candidaturas femininas para custear
serviços advocatícios e contábeis prestados
a candidatos do sexo masculino, sem a
demonstração
de
benefício
direto
ou
indireto à campanha feminina, configura
aplicação
irregular
do
FEFC.
2.
A
autonomia do candidato na condução da
campanha não se sobrepõe às normas
legais que disciplinam o financiamento de
campanhas, devendo a destinação dos
recursos observar os limites impostos pela
legislação eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-

Num. 44875378 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315451233400000043811212
Número do documento: 26041315451233400000043811212
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:47:34
REspe nº 060073808SP, Rel. Min. Carmen
Lúcia, publ. 16/05/2024; TSE, ED-AgR-RO-
El nº 060190698/RR, Rel. Min. Isabel
Gallotti, publ. 22/04/2024; TRE-PR, ED na
PCE nº 060327583, Rel. Des. Thiago Paiva
dos Santos, publ. 29/01/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 06/04/2026

RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44839296) opostos por Marcia Mariano e Lizandro
Lucas do Prado Lourenço em face do acórdão nº 68.919, por meio do qual esta Corte negou
provimento ao recurso eleitoral que interpôs contra a aprovação, com ressalvas, de suas contas
eleitorais de 2024, com determinação de recolhimento de R$ 13.100,00 ao Tesouro Nacional.
Alegam os embargantes que haveria: (i) omissão na ausência de análise aprofundada sobre a
natureza jurídica dos serviços contábeis e advocatícios no contexto eleitoral; (ii) omissão quanto à
tese de preservação da autonomia da mulher para decidir sobre a melhor estratégia para sua
campanha.
Pedem, ao final, o prequestionamento da matéria e o provimento dos embargos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44851095).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade

Num. 44875378 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315451233400000043811212
Número do documento: 26041315451233400000043811212
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:47:34
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
03/02/2026 (id. 44836054), e as razões foram protocoladas em 05/02/2026 (id. 44839296).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Como se observa, os embargos de declaração possuem finalidade estrita, voltada à integração ou
correção do julgado quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão da matéria já decidida.
Os embargantes sustentam, em síntese, duas supostas omissões no acórdão: (i) ausência de
análise aprofundada acerca da natureza jurídica dos serviços advocatícios e contábeis no
contexto eleitoral e do alegado benefício indireto coletivo; e (ii) ausência de enfrentamento da
tese relativa à preservação da autonomia da mulher para definir a estratégia de campanha.
Nenhuma das alegações procede.
1. Da alegada omissão quanto à natureza jurídica dos serviços advocatícios e contábeis
Os embargantes sustentam que o acórdão teria se omitido quanto ao argumento de que os
serviços advocatícios e contábeis possuem natureza estrutural para a existência das
candidaturas, de modo que o custeio desses serviços a candidatos do sexo masculino também
beneficiaria a candidatura feminina.
Contudo, tal questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.
Conforme consignado no julgamento, a controvérsia central consistia em verificar se a utilização
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) destinados à candidatura
feminina para custear serviços advocatícios e contábeis prestados a candidatos do sexo
masculino estaria em conformidade com o art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A decisão colegiada reconheceu que os serviços advocatícios e contábeis são essenciais para a
regularidade das campanhas eleitorais, mas destacou que essa circunstância não autoriza, por si

Num. 44875378 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315451233400000043811212
Número do documento: 26041315451233400000043811212
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:47:34
só, a utilização de recursos reservados às candidaturas femininas para beneficiar candidaturas
masculinas sem a demonstração de benefício à campanha feminina.
No caso dos autos, restou expressamente consignado que os serviços contratados foram
prestados individualmente para cada candidato, em seus respectivos processos e prestações de
contas, possuindo natureza personalíssima e beneficiando exclusivamente as candidaturas dos
respectivos donatários.
Dessa forma, concluiu-se que tais despesas não poderiam ser consideradas despesas comuns
de campanha aptas a justificar a utilização de recursos da cota feminina.
O acórdão foi claro ao afirmar que não foi demonstrado qualquer benefício objetivo à candidatura
da doadora, razão pela qual a utilização dos recursos configurou aplicação irregular do FEFC
destinado às campanhas femininas.
Assim, o que os embargantes pretendem, sob o rótulo de omissão, é a rediscussão da conclusão
jurídica adotada por esta Corte, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
Também não procede o argumento de que o acórdão teria deixado de analisar a tese de que a
regularização das candidaturas masculinas seria condição para a viabilidade da chapa.
Primeiro, porque tal premissa não encontra amparo nos autos. O processo de prestação de
contas demonstrou que os serviços advocatícios e contábeis foram contratados para cada
candidatura individualmente considerada, sem qualquer elemento concreto que evidenciasse
repercussão direta na campanha feminina.
Segundo, porque o art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece regra clara: os recursos
do FEFC destinados às campanhas femininas devem ser aplicados exclusivamente nessas
campanhas, admitindo-se despesas comuns apenas quando houver comprovação de benefício à
candidatura feminina. No caso concreto, essa comprovação não foi realizada.
Terceiro, porque a candidatura majoritária não depende da regularidade das candidaturas
proporcionais para subsistir. São eleições distintas, uma disputada por uma coligação, outra
individualmente por federações e partidos.
Logo, não há omissão a ser sanada.
2. Da alegada omissão quanto à autonomia da candidata para definir estratégia de
campanha
Os embargantes sustentam ainda que o acórdão teria deixado de enfrentar a tese de que a
candidata possuiria autonomia para definir a estratégia de campanha e para decidir sobre a
aplicação dos recursos recebidos.
Também aqui não assiste razão à parte.
A autonomia de um candidato na condução de sua campanha eleitoral não se sobrepõe às
normas legais que disciplinam o financiamento de campanhas. Os recursos do FEFC constituem

Num. 44875378 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315451233400000043811212
Número do documento: 26041315451233400000043811212
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:47:34
verbas públicas submetidas a regras específicas de aplicação e fiscalização. A destinação dessas
verbas não pode ser definida exclusivamente pela conveniência estratégica do(a) candidato(a),
devendo observar os limites impostos pela legislação eleitoral.
Nesse sentido, a exigência de que os recursos reservados às campanhas femininas sejam
efetivamente utilizados em benefício dessas campanhas não representa qualquer restrição
indevida à autonomia da candidata, mas sim a concretização da finalidade da política pública
voltada ao incentivo da participação feminina na política.
Interpretar a norma de forma diversa - permitindo que recursos destinados às candidaturas
femininas sejam utilizados para custear despesas individuais de candidaturas masculinas -
esvaziaria justamente o objetivo da ação afirmativa prevista na legislação.
Assim, ao contrário do que afirmam os embargantes, o acórdão não deixou de enfrentar a tese
apresentada; apenas a rejeitou por entender que ela não se compatibiliza com o regime jurídico
do financiamento eleitoral.
Constou no acórdão (id. 44833648):
(...)
No caso em questão, a candidata Marcia Mariano utilizou recursos do FEFC para custear
serviços advocatícios e contábeis de candidaturas proporcionais, incluindo a de candidatos do
sexo masculino. Os recorrentes sustentam que esses serviços geraram benefício à candidatura
feminina majoritária, ao fomentar a mulher na política e integrar as campanhas. Os serviços
advocatícios e contábeis possuem uma natureza essencial para a regularidade de qualquer
campanha eleitoral.
O fato dos serviços advocatícios e contábeis serem cruciais para a campanha não os
torna automaticamente despesas comuns passíveis de divisão com verbas femininas,
quando o benefício é exclusivamente masculino - afinal, não há benefício direto à
candidatura feminina.
[não destacado no original]
Ademais, inexiste omissão no julgado, pois a matéria de fundo do recurso foi devidamente
analisada de acordo com a legislação vigente e com a jurisprudência, tendo o feito sido conduzido
ao desprovimento do recurso.
Destaca-se, também, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando encontrado o convencimento suficiente para proferir a decisão,
sendo seu dever enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
Dessa feita, a insurgência dos embargantes não se relaciona propriamente a quaisquer vícios,
mas sim ao descontentamento com a solução dada ao caso. Em verdade, os embargantes
pretendem a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela
estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.
3. Pedido de prequestionamento

Num. 44875378 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315451233400000043811212
Número do documento: 26041315451233400000043811212
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:47:34
Quanto ao pedido de prequestionamento, tem-se por absolutamente descabido, pois os
embargantes buscam a revisão do entendimento clara e fundamentadamente exposto por esta
Corte, o que desborda de forma manifesta do reduzido escopo da via processual eleita.
Ainda, não é demais lembrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é imperativo que a
parte indique algum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, na forma
da remansosa jurisprudência dos tribunais, da qual se colhem os seguintes precedentes, a título
ilustrativo:
(...)
3. O acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento pressupõe a
existência, no acórdão embargado, dos vícios previstos no art. 275 do Código Eleitoral.
(...) [TSE, ED-REspEl nº 060073808SP, rel. Min. Carmen Lúcia, publ. 16/05/2024]
(...)
4. É inviável acolher os embargos para fim de prequestionamento quando não há vícios no
acórdão embargado. Precedentes.
(...) [TSE, ED-AgR-RO-El nº 060190698/RR, rel. Min. Isabel Gallotti, publ. 22/04/2024]
(...)
2. Mesmo para fins de prequestionamento, exige-se a presença de algum vício na decisão
embargada. Precedentes.
(...) [TRE-PR, ED na PCE nº 060327583, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, publ. 29/01/2024]
De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025 do CPC.
Por todo o exposto, não se configurando quaisquer dos vícios narrados pelos embargantes, a
manutenção do acórdão é medida de rigor.
CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Num. 44875378 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315451233400000043811212
Número do documento: 26041315451233400000043811212
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:47:34
ELEITORAIS (1327) Nº 0600512-49.2024.6.16.0159 - Lupionópolis - PARANÁ - RELATORA: DRA.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE - EMBARGANTE: MARCIA MARIANO, LIZANDRO LUCAS DO
PRADO LOURENCO - Advogado dos EMBARGANTES: MARIO APARECIDO DE SOUZA - PR82167-
A - EMBARGADO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 06.04.2026